Tribunal: TJDFT
Processo: 0733151-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SUSEP. CNSEG. PREVIC. BM&F BOVESPA. CETIP. BACEN. CCS-BACEN. IMPERTINÊNCIA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais e a Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Precedentes.
2. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) constitui autarquia responsável por supervisionar e fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar no Brasil. “In casu”, a credora não apresentou quaisquer indícios de aplicação por parte da devedora como complementação de sua aposentadoria, a arrefecer a possibilidade de implementação da diligência por falta de contextualização correspondente.
3. Emerge inapropriado que a parte credora continue realizando pedidos sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, pena de malferir o princípio da colaboração e transformar o Poder Judiciário em substituto da parte para a localização de bens aptos a saldar o débito perseguido.
4. A expedição de ofícios à BM&F Bovespa, à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e ao BACEN para que informem a existência de valores mobiliários não se mostra producente.
5. O colendo STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que a quebra do sigilo bancário e fiscal (via SISBAJUD) é medida excepcional, sendo indevido o afastamento da garantia constitucional para atender única e exclusivamente interesse privado do credor em sede de execução. Precedentes. 6.1. O SISBAJUD permite obter informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, merecendo, no particular, acatamento excepcional do pedido formulado pelo credor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.